Tribunal: TJSP
Processo: 2235772-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EXCLUSÃO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DEFERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO. TUTELA JÁ CUMPRIDA. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA MULTA DIÁRIA E AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. MEDIDA CUMPRIDA ANTES

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA EXCLUSÃO DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DEFERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO. TUTELA JÁ CUMPRIDA. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA MULTA DIÁRIA E AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. MEDIDA CUMPRIDA ANTES DO PRAZO QUE INICIARIA A MULTA DIÁRIA.
RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235772-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é agravado EVANDRO LUIZ OLIVEIRA DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235772-45.2019.8.26.0000 -Voto no 24.917
2
Agravo de Instrumento n.o 2235772-45.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Banco Mercantil do Brasil S/A
Agravado:
Evandro Luiz Oliveira de Abreu
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE
URGÊNCIA
DEFERIDA
PARA
EXCLUSÃO
DE
GRAVAME SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO
PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE
OFÍCIO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO
DA MEDIDA DEFERIDA APÓS A INTERPOSIÇÃO
DESTE
RECURSO.
TUTELA
JÁ
CUMPRIDA.
INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA MULTA
DIÁRIA E AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. MEDIDA
CUMPRIDA ANTES DO PRAZO QUE INICIARIA A
MULTA DIÁRIA.
RECURSO PREJUDICADO.
VOTO N.o 24.917
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto à r. decisão que em ação de obrigação de fazer
decorrente de compra e venda de veículo em leilão, deferiu a
tutela de urgência para determinar que o réu-agravante
providencie a imediata baixa do gravame relativo à anotação
de alienação fiduciária incidente sobre o veículo em questão,
entregando ao agravado o DUT devidamente assinado, para que
seja possível a realização da transferência, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235772-45.2019.8.26.0000 -Voto no 24.917
3
incidência de multa diária de R$ 500,00.
O
agravante
relata
ter imediatamente
cumprido a determinação judicial, entretanto, requer redução
do valor fixado a título de multa diária e limitação da
fixação.
Recurso
tempestivo,
com
preparo
e
resposta. Foram prestadas informações do Juízo a respeito do
deferimento do pedido de dilação de prazo para cumprimento da
medida (fl. 120).
É o relatório.
Deflui dos autos que o agravado adquiriu
um veículo em leilão em 12.4.11, arrematado nos autos do
processo n.o 0022200-54.2010.8.26.0362 em trâmite perante a
1.a Vara do Trabalho de Mauá, no qual figurou como reclamada
Jangada Ind. e Com. de Sabão e Derivados. Informa o
demandante que o veículo ainda permanece em nome da antiga
proprietária (reclamada), na medida em que foi impedido de
realizar a transferência para seu nome, já que consta
anotação de intenção de gravame inserida pelo réu-agravante
inserida em 7.3.08. Pugna pela concessão da tutela para a
imediata exclusão da restrição.
Foi deferida a tutela de urgência para
determinar ao réu a baixa do gravame junto ao Detran relativo
à anotação de alienação fiduciária incidente sobre o veículo
em questão, assim como a entrega do DUT devidamente assinado
ao autor para que seja efetivada a transferência do bem, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235772-45.2019.8.26.0000 -Voto no 24.917
4
pena de multa diária de R$ 500,00 (fls. 47/48
autos
principais).
Denota-se que assim que o réu-agravante
foi
citado,
imediatamente encaminhou
pedido
ao Detran
solicitando o desbloqueio para cancelamento da restrição (fl.
60
autos principais), conforme ofício enviado àquele
departamento em 4.10.19, sendo que em 14.10.19 já havia sido
dada a baixa da restrição, o que se verifica da cópia da tela
de
seu
sistema
de
computadores
(fls.
82/83

autos
principais).
Observa-se, entretanto, que junto com a
petição informando que havia sido expedido ofício ao Detran
solicitando a baixa da restrição, o réu-agravante requereu
dilação do prazo por mais 10 dias para efetivo cumprimento da
determinação judicial, a qual ainda não havia sido apreciada
pelo Magistrado quando da interposição deste recurso.
Solicitadas informações, o d. Magistrado
informou o pronto cumprimento da obrigação por parte da
demandada, deferindo a dilação de prazo por ela requerida de
10 dias, dando a liminar por cumprida (fl. 120).
Cabe inicialmente observar que não foi
fixado prazo para cumprimento da obrigação imposta de
retirada do gravame, a qual fica ora, de ofício, estabelecida
de 5 dias de sua intimação, tempo considerado razoável para
efetivação da tutela deferida.
Assim que o réu-agravante foi citado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235772-45.2019.8.26.0000 -Voto no 24.917
5
imediatamente
encaminhou
pedido
ao
Detran
solicitando
desbloqueio para cancelamento da restrição (fl. 60
autos
principais), conforme ofício enviado àquele departamento em
4.10.19, sendo que em 14.10.19 já havia sido dada baixa da
restrição.
Considerando que a juntada do AR do
mandado citatório se deu em 1.10.19, com a observação do
prazo ora estabelecido, de ofício, para o cumprimento da
medida não fixado na decisão que deferiu a tutela de
urgência, tem-se que a ré teria até 8.10.19 para efetivar a
ordem judicial. Entretanto, tendo em vista a concessão de 10
dias da dilação de prazo para o efetivo cumprimento da
decisão judicial (fl. 120) e a comprovação de que em 14.10.19
já havia sido dada baixa da restrição, tem-se que o presente
recurso se mostra prejudicado.
Pelo meu voto, dou por prejudicado o
recurso, com observação.
GILBERTO LEME
Relator